Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-92.2019.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVA LESÃO JURÍDICA. REPROVABILIDADE EXACERBADA. QUALIFICADORA DA ESCALADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. A alta reprovabilidade da conduta delitiva imputada ao apelante, consubstanciada na prática de crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pela escalada, aliada ao fato de que o valor dos bens subtraídos supera o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à data do fato, afasta a aplicação do princípio da insignificância.
3. Recurso conhecido e não provido.